Tribunal: TJBA
Processo: 0501254-35.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501254-35.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO BARRADAS BARATA, CAMILLA FERNANDES CARDOSO MARCELLINO, ANDRESSA BENEDETTI, SASHA NOGUEIRA COBRA SALOMAO ROEFFERO

APELADO: SAO PAULO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO.
REJEIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA POR ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PARALISAÇÃO UNILATERAL DA OBRA POR PARTE DA CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.368 DO STJ E A LEI Nº 14.905/2024.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pela NATULAB contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela SP Engenharia em ação de cobrança decorrente de rescisão de contrato de empreitada por administração celebrado entre as partes para a construção de planta industrial, reconhecendo o inadimplemento da apelante e condenando-a ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência para oitiva dos engenheiros responsáveis pelos laudos técnicos; (ii) identificar a quem deve ser imputada a causa da rescisão do contrato de empreitada, diante da paralisação das obras e das alegadas irregularidades técnicas; e (iii) definir quais os consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente quanto à taxa de juros moratórios e ao índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexiste cerceamento de defesa. A apelante, ao especificar provas, reconheceu a suficiência dos laudos de engenharia e postulou a oitiva dos engenheiros apenas subsidiariamente, sem se insurgir oportunamente contra o encerramento da instrução. A prova documental mostrou-se suficiente à formação do convencimento judicial, legitimando o julgamento antecipado da lide.

4. A paralisação das obras foi determinada unilateralmente pela apelante por razões estranhas às hipóteses previstas na Cláusula 7.6 do contrato, redefinição e redimensionamento do projeto. Os laudos apresentados são unilaterais, e a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, que as irregularidades decorreram de culpa exclusiva da contratada.

5. Os consectários legais devem observar a taxa Selic até 29/08/2024, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ, e, a partir de 30/08/2024, a atualização monetária pelo IPCA e os juros legais calculados conforme a Resolução CMN nº 5.171/2024, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte reconhece a suficiência da prova documental e postula a produção de prova oral apenas subsidiariamente, sem se insurgir oportunamente contra o encerramento da instrução.

2. A paralisação unilateral das obras por motivo não previsto no contrato configura descumprimento contratual imputável à contratante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501254-35.2017.8.05.0229
, em que figura como
Apelante
NATULAB LABORAT
Ó
RIO S.A
e Apelado(a)
S
Ã
O PAULO ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada

e

DAR

PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça